Tribunal: TJDFT
Processo: 0748075-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. QUADRO DE HEMORRÓIDA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL. TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL. ADPF 347/DF. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar humanitário. O pedido foi formulado em razão doença grave (hemorroidas com episódios de sangramento intenso).
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado faz jus à concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária, em razão da doença apresentada.
III – Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que configurada situação excepcional de grave ameaça à dignidade humana.
4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de condição de saúde que necessite de tratamento médico que não possa ser prestado pelo próprio sistema prisional, uma vez que o quadro clínico atual é estável, com ausência de novas complicações médicas.
5. O relato isolado de familiar, desacompanhado de qualquer documentação médica oficial que confirme a ocorrência de novo episódio hemorrágico ou a necessidade de intervenção cirúrgica, não possui força probatória suficiente para infirmar o laudo subscrito por equipe de saúde pública.
6. No caso, a unidade prisional informou a adoção de providências para tratamento do reeducando, ainda, foi apontada a oferta de escolta para tratamentos médicos sempre que necessário, medidas que demonstram a adequação das condições carcerárias às necessidades específicas do apenado.
7. A decisão da Suprema Corte, proferida na ADPF 347/DF, impõe aos órgãos do Estado um dever de observância e vigilância na proteção dos direitos fundamentais, mas não legitima a substituição indiscriminada da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à segurança jurídica.
V – Dispositivo:
8. Recurso desprovido.